Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0704223-87.2022.8.07.0009 Apelante(s) Banco Pan S.A. Apelado(s) José Sebastião Pereira da Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A., contra sentença (Id 43269498) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária movida em desfavor de José Sebastião Pereira da Silva, extinguiu o feito por inércia do autor, que não deu seguimento ao feito, com fundamento no art. 485, III, §1o do CPC. Em razões recursais (Id 43269614), o apelante pede, em síntese, seja o recurso conheço e provido para “reformar a r. sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito”. Não houve retratação e os autos foram remetidos à instância recursal (Id 43269618). No Id 43290690 e no Id 43290696, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (“FUNDO”), representado pela procuradora Rosângela da Rosa Corrêa, OAB/DF 38.136 (procuração no Id 43290701), requereu a substituição processual no polo ativo e exclusão do Banco Pan S/A, tendo em vista que este cedeu o crédito da dívida em discussão. Já no Id 43530205, o Banco Bradesco Financiamentos S.A., terceiro estranho a lide, por meio da procuradora Rosângela da Rosa Corrêa OAB/DF 38.136, requer extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Após, o Banco Pan S.A. juntou renúncia do procurador Paulo Henrique Ferreira OAB/PE 894-B e requereu inclusão da procuradora Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB/DF 34.239 (Id 43851897 e Id 43851898). Ao Id 47812651, proferi despacho determinando a intimação do Banco Pan S.A. para, no prazo de de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à comunicação de cessão de crédito, formulada após a sentença, e se persiste seu interesse recursal. No mesmo ato, determinei, também, a intimação do Banco Bradesco Financiamentos S.A. para esclarecer a pertinência da citação catalogada ao Id 43530205. Banco Pan S.A. e Banco Bradesco Financiamentos S.A. deixaram transcorrer, sem manifestação, o prazo que lhes foi concedido. Ao Id 48835676, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados requereu “a desistência da ação sem julgamento do mérito face o acordo entabulado extrajudicialmente”. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Pois bem. Conforme relatado, após a interposição do recurso pelo apelante, terceiros originariamente estranhos à demanda peticionaram nos autos, de modo a, num primeiro, informar que o crédito objeto do processo foi cedido e pleitear a substituição processual do autor originário pelo cessionário (Id 43290690 e no Id 43290696). Posteriormente, foram juntadas petições requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (Id 43530205), e a desistência da própria demanda (Id 48835676). Instado a se manifestar, o apelante, Banco Pan S.A., quedou-se inerte quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito. A sucessão dos atos processuais acima descrita, a meu sentir, revela evidente perda superveniente de interesse recursal por parte do apelante, Banco Pan S.A, que, por constituir pressuposto intrínseco de admissibilidade, caso inexistente, leva ao não conhecimento do recurso. Dessa forma, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação em razão da perda superveniente do interesse recursal. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora